Tribunal: TJMT
Processo: 1016521-54.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016521-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO ANDRE WEILER - CPF: 839.532.569-04 (ADVOGADO), CLAUDIA APARECIDA SOARES - CPF: 647.738.689-53 (ADVOGADO), LINDOMAR CASTRO DA SILVA - CPF: 787.699.571-34 (AGRAVANTE), KATIUCI LORENZ CASTRO DA SILVA - CPF: 014.985.381-50 (AGRAVADO), MARILENE LORENZ CASTRO DA SILVA - CPF: 460.701.921-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE FIXOU ALIMENTOS FPROVISÓRIOS NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO - FILHO MENOR – NECESSIDADES PRESUMIDAS – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ESTABELECIDA EM OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESROVIDO.
1. “(...) em relação ao filho menor e incapaz, a obrigação alimentar dos genitores decorre de imposição legal, como decorrência do poder familiar (CC, art. 1.634), situação em que a necessidade aos alimentos é presumida, por se tratar de direito de natureza indisponível, irrenunciável e imprescritível” (STJ – 3ª Turma – REsp 1.349.252/SP – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – j. 24/9/2013, DJe 2/10/2013). 2. Não sendo os argumentos e documentos trazidos aos autos suficientes para a demonstração da alegada impossibilidade do alimentante de prestar os alimentos, descabida a redução do valor da prestação alimentícia quando fixada em quantum que visa ao atendimento das necessidades básicas do filho menor, ao menos até que se tenha melhores informações e provas acerca dos fatos, mesmo porque, conforme estabelece o artigo 1.699 do Código Civil, os alimentos podem ser alterados a qualquer momento, sobrevindo mudança na situação financeira das partes.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LINDOMAR CASTRO DA SILVA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Querência/MT, que nos autos da ação de
“Alimentos”
(Proc. nº 1000696-24.2022.8.11.0080), ajuizada contra o agravante por KATIUCI LORENZ CASTRO DA SILVA, representada pela mãe MARILENE LORENZ CASTRO DA SILVA, dentre outras providências, fixou alimentos provisórios no valor de 01 salário mínimo vigente, além do pagamento de 50% das despesas extraordinárias da filha menor (cf. Id. nº 139881671 - pág. 2/3).

O agravante alega que os alimentos foram arbitrados em completa dissonância com o binômio necessidade/possibilidade, cuidando-se de percentual absolutamente incompatível com a sua capacidade contributiva no momento, sobretudo porque “no atual momento só consegue adimplir 30% do salário mínimo nacional, devido estar desempregado e sobrevivendo de diárias que não são realizadas todos os dias”, sendo evidente, diante desse cenário, o desacerto dos alimentos provisórios fixados em 1º Grau.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, os alimentos provisórios sejam fixados em 30% do salário mínimo vigente; de imediato, pede a concessão do efeito suspensivo à interposição recursal (cf. Id. nº
139881663).

A decisão vinculada ao Id. nº
144215179
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimado, a agravada não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº

149494199
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
153042659
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 8 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil.

Considerando-se que constam dos autos elementos a justificar a alegação de insuficiência de recursos, em consonância com o artigo 98 do Código de Processo Civil,
CONCEDO os benefícios da gratuidade da justiça à parte demandante
. Anote-se.

Conforme estabelece o artigo 1.694, §1º do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. A verba alimentar tem por pressuposto o atendimento do binômio possibilidade - necessidade, sendo imprescindível, para majoração do quantum fixado prova significativa da possibilidade financeira do alimentante, o que não ficou comprovado nos autos, por ora.

Assim, comprovada a relação familiar pelos documentos acostados aos autos,
ARBITRO o valor de 01 (um) salário mínimo nacional, a título de ALIMENTOS PROVISÓRIOS
, com fundamento no art. 4° da Lei n. 5.478/68, especialmente pela inexistência de elementos concretos a respeito da renda do alimentante,
além de 50% de despesas extraordinárias, devidamente comprovadas pela parte beneficiária, sem prejuízo de posterior revisão/majoração dos valores por ocasião do julgamento do feito, após a devida instrução do feito.

OS PAGAMENTOS DEVERÃO SER FEITOS ATÉ O DIA DEZ DE CADA MÊS em conta bancária a ser informada pela parte requerida. Eventualmente, intime-se a parte requerida para fornecer os dados bancários.

O art. 1.630 do Código Civil dispõe que “os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores”, e o art. 13, § 2º, da Lei nº 5.478/1968, por sua vez, estabelece que, “em qualquer caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação”.

Interpretando esse comando legal, o Ministro Sidnei Beneti, no REsp nº 1.349.252/SP, concluiu que, “em relação ao filho menor e incapaz, a obrigação alimentar dos genitores decorre de imposição legal, como decorrência do poder familiar (CC, art. 1.634), situação em que a necessidade aos alimentos é presumida, por se tratar de direito de natureza indisponível, irrenunciável e imprescritível” (grifei).

No mesmo sentido, a lição de Maria Berenice Dias:

“O encargo de prestar alimentos é obrigação de dar, representada pela prestação de certo valor em dinheiro. Os alimentos estão submetidos a controles de extensão, conteúdo e forma de prestação. Fundamentalmente, acham-se condicionados pelas necessidades de quem os recebe e pelas possibilidades de que os presta (CC, art. 1.694, § 1º). Enquanto os filhos são menores, a presunção de necessidade é absoluta, ou seja,
juris et de jure
. Tanto é assim que, mesmo não requeridos alimentos provisórios, deve o juiz fixá-los (LA 4º)”
(Manual de Direito das Famílias, Ed. Revista dos Tribunais, 9ª Ed. págs. 556).

Assim, reconhecida a paternidade – que, no caso, não é contestada ­–, exsurge a obrigação do genitor de prestar alimentos aos filhos menores desde sua citação naquele processo, persistindo tal obrigação até que os mesmos completem a maioridade, pois os alimentos lhes são devidos por presunção legal, sendo prescindível a comprovação da necessidade desses.

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

EMENTA:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS. PROCEDÊNCIA. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. EXONERAÇÃO APÓS MAIORIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO NECESSIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. PAGAMENTO DESDE A CITAÇÃO ATÉ MAIORIDADE. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não ser automática a exoneração da prestação de alimentos em decorrência do advento da maioridade do alimentando. Há que se verificar, mediante produção de provas, a capacidade financeira do alimentante e a eventual desnecessidade do alimentando. 2. O Tribunal de origem expressamente registrou que o autor não teria comprovado a necessidade de perceber os alimentos após atingir sua maioridade. Rever esse entendimento esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ. 3. Os alimentos são devidos ao filho desde a citação na ação de investigação de paternidade, cujo pedido foi julgado procedente, até sua maioridade (Súmula nº 277/STJ), pois a necessidade de prestação de alimentos ao menor tem presunção absoluta e independe de prova. 4. Recurso especial parcialmente provido. (STJ – 3ª Turma – REsp 1401297/RS – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 03/12/2015, DJe 14/12/2015).

É bem verdade que o dever de alimentar recai sobre ambos os genitores, mas obviamente na proporção de seus rendimentos.

Por outro lado, nos termos do artigo 1.694, § 1º do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deve ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado, quanto respeitar as condições financeiras do alimentante.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO ILÍCITO. LESÕES CORPORAIS INCAPACITANTES. INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. 1.- A fixação de alimentos provisórios ou de provisionais está sujeita à observância de requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade - necessidade. 2.- O artigo 950 do Código Civil não pode ser invocado para se conceder alimentos provisionais, porque trata de indenização por danos materiais e não de alimentos provisionais. 3.- Agravo Regimental a que se nega provimento. (STJ - Terceira Turma - AgRg nos EDcl no REsp 1230877/MA - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - julgado em 23/10/2012 - DJe 09/11/2012).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS CONCEDIDOS PARA MENOR EM PRIMEIRO GRAU – PEDIDO DE MINORAÇÃO – INDEFERIMENTO – VALOR RAZOÁVEL – APLICAÇÃO DO ART. 1.694, § 1º, DO CC/02 – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1º, do CC 2002, que determina sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável. Deve permanecer a obrigação de alimentar até que se tenha plena compreensão dos fatos para então proferir decisão definitiva, isso quando os argumentos e documentos trazidos à baila não forem subsistentes à minoração ou exoneração da verba alimentar. Na forma do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - ED 120573/2016 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 23/11/2016 - Publicado no DJE 30/11/2016)

Não obstante, os aspectos alegados no interesse da modificação da r. decisão agravada ainda dependem de maior elucidação, até porque não há demonstração segura de que os alimentos fixados se mostram excessivos ou onerosos, tampouco de que não atendem ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

É incontestável a necessidade da filha do agravante, Katiuci Lorenz Castro da Silva, nascida em 15/11/1998, diagnosticada com “Esquizofrenia, Autismo e Deficiência Intelectual” (cf. doc. Id. nº 85428138), portanto, absolutamente incapaz, sendo consenso social que as pessoas portadoras de necessidades especiais precisam de assistência médica contínua, medicamentos e cuidados ininterruptos para o seu correto desenvolvimento, além de habitação, alimentação, transporte, vestuário, entre outros pontos.

Conquanto se mostrem pertinentes à discussão mais aprofundada da matéria, as razões recursais não convencem quanto ao desacerto da decisão agravada, pois o que se vê dos dados objetivos disponíveis nos autos é que a verba alimentar não se apresenta de forma flagrantemente destoante das possibilidades econômicas do alimentante, que, não trouxe aos autos prova da alegada impossibilidade de arcar com o valor fixado.

Quanto à possibilidade do agravante Lindomar, os dados informativos disponíveis à análise neste momento mostram que a verba alimentar fixada pela decisão agravada, pelo menos em primeira análise, é compatível com a condição econômico-financeira do alimentante, este que embora diga que sobrevive exclusivamente de “bicos como prestador de serviços”, ostenta perfil capaz de suportar o encargo alimentar fixado em 01 salário mínimo vigente, além de 50% das despesas extraordinárias da filha especial, eis que já prestava auxílio financeiro à filha em quantias variáveis entre dois e quatro mil reais (cf. Id. nº 85431000 -pág. 1/33), o que embora não indique com clareza sua real condição financeira, dá indícios de que o valor dos alimentos não comprometerá sua subsistência e, em contraponto, além da presunção absoluta de necessidade, que impõe o dever alimentar quanto às despesas básicas do infante (vestuário, saúde, alimentação, educação etc.), ao que tudo indica, o agravado possui despesas específicas e especiais, uma vez que noticiado que “
faz acompanhamento neurológico, devido transtorno de expressão da linguagem (CID F80.0), atestado pela Drª. Viviane Cabral Quixabeira (CRM 6491), conforme laudo médico em anexo. E está em tratamento com uma equipe multidisciplinar, sendo ela fonoaudióloga, psicóloga e terapeuta ocupacional”
(cf. Id. nº 53219970 - pág. 53), o que, ao menos por ora, é elemento forte a corroborar a fixação da verba no patamar posto pela decisão impugnada.

Logo, em que pese a alegação do agravante de que seus compromissos financeiros mensais ordinários já corroem a integralidade dos seus proventos, a verdade é que a definição da real capacidade do alimentante e das necessidades básicas do alimentado ainda dependem de dilação probatória, porém, dada a natureza alimentar e o caráter urgente da medida, considerando que a necessidade do agravado é presumida, admito que a decisão impugnada que fixou a obrigação de prestação de alimentos provisórios no valor equivalente a um salário mínimo merece ser mantida, ao menos até que se tenha melhores informações e provas acerca dos fatos, mesmo porque, conforme estabelece o artigo 1.699 do Código Civil, os alimentos podem ser alterados a qualquer momento, sobrevindo mudança na situação financeira das partes.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo, em consonância com o parecer ministerial.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023